Tribunal: TJES
Processo: 5000141-52.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-52.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALKIRIA MOTA VIMERCATI e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A
cédula de crédito bancário
é título de crédito regulamentado pela Lei nº 10.931/2004 e pelo Anexo 1 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Não se te dúvidas de que a relação travada entre as partes é uma relação de consumo, à qual são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que, embora os valores objeto do título em comento tenham sido disponibilizados pelo apelado à primeira apelante para fins de
capital de giro
, a clara hipossuficiência da apelante atrai a sua caracterização como consumidora sendo, por outro lado, indene de dúvidas a caracterização da instituição financeira como fornecedora de serviços financeiros. Entretanto, esta premissa não atrai a aplicação do disposto no art. 54, §2º do CDC à hipótese fática em análise.

O art. 54, §2º do CDC se aplica a contratos (de adesão) firmados entre fornecedor e consumidor. No caso dos autos, entretanto, as partes não firmam um contrato, mas emitiram um título de crédito com regulamentação legal própria e que, uma vez inadimplido, forma um título executivo extrajudicial.

Na regulamentação da cédula de crédito bancário há a possibilidade de inserção de cláusula de vencimento antecipado da dívida, como se infere do art. 28, §3º da Lei nº 10.931/2004, o que afasta a alegada abusividade da previsão constante do título firmado pelas partes neste caso concreto.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ajuizou ação executiva em face de
VALKIRIA MOTA VIMERCATI e outros
pretendendo a satisfação do débito oriundo do vencimento antecipado da cédula de crédito bancário id 7556014.

Citados, os executados apresentaram embargos à execução à alegação de que é nula a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida veiculada no contrato objeto da ação de execução embargada, por violar o disposto no art. 54, §2º, do CDC e sendo nula tal cláusula, devem ser consideradas prescritas as parcelas do empréstimo vencidas no período de 10/03/2019 a 10/08/2019.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de 1º grau rejeitou os embargos, o que motivou a interposição do recurso de apelo ora em análise.

Discute-se, nestes autos, portanto, a legalidade da cláusula item 12 da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento.

De início, rememoro que a
cédula de crédito bancário
é
título de crédito
regulamentado pela Lei nº 10.931/2004 e pelo Anexo 1 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Ademais, de acordo com os arts. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do Anexo 1 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), a prescrição aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, a contar do vencimento do título.

A data do vencimento do título, por sua vez, é o que se discute nestes autos, já que os apelantes se insurgem contra a cláusula que prevê o vencimento antecipado de toda a dívida em caso de inadimplemento de uma parcela e pretendem, assim, considerar a data de vencimento individual de cada parcela inadimplida.

Não se te dúvidas de que a relação travada entre as partes é uma relação de consumo, à qual são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que, embora os valores objeto do título em comento tenham sido disponibilizados pelo apelado à primeira apelante para fins de
capital de giro
, a clara hipossuficiência da apelante atrai a sua caracterização como consumidora sendo, por outro lado, indene de dúvidas a caracterização da instituição financeira como fornecedora de serviços financeiros.

Entretanto, esta premissa não atrai a aplicação do disposto no art. 54, §2º do CDC à hipótese fática em análise.

Confira-se a redação do referido dispositivo:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

A leitura do dispositivo deixa claro que o art. 54, §2º do CDC se aplica a
contratos
(de adesão) firmados entre fornecedor e consumidor. No caso dos autos, entretanto, as partes não firmam um contrato, mas emitiram um
título de crédito
com regulamentação legal própria e que, uma vez inadimplido, forma um título executivo extrajudicial.

Na regulamentação da cédula de crédito bancário, inclusive, há a possibilidade de inserção de cláusula de vencimento antecipado da dívida, como se infere do art. 28, §3º da Lei nº 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

Neste contexto, não há fundamento para caracterizar como abusiva a cláusula 12 do título objeto de execução.

Afastada, pois, a abusividade do vencimento antecipado do débito em discussão, tem-se como termo
a quo
do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda executiva ajuizada pelo ora apelado a data do vencimento antecipado do débito que, o que consta dos autos, não ocorreu antes de 03 (três) anos do ajuizamento da demanda executiva.

Nessas condições, forçoso reconhecer o acerto da conclusão da sentença recorrida, ainda que por outro fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Tendo em vista a imposição de majoração dos honorários em fase recursal prevista na regra do §11, do art. 85, do CPC/15 e as peculiaridades inerentes à esta causa, sobretudo o trabalho do causídico do apelado exercido em grau recursal, aumento de 10% para 12% o valor dos honorários de sucumbência arbitrados pela sentença recorrida, observado o disposto no art 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator